Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERCENTUAL MÍNIMO DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, quanto a matérias que não foram decididas contra o interesse do apelante, consoante a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. Não procede impugnação ao deferimento da gratuidade de justiça que não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
III. À luz do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a existência da dívida cobrada pela instituição financeira representa fato extintivo que se insere na sua órbita probatória.
IV. Cobranças reiteradas, concernentes a relação contratual cuja inexistência já havia sido reconhecida judicialmente, violam direitos da personalidade do consumidor e, por conseguinte, dão respaldo à compensação por dano moral, segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Em face das particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral fixada em R$ 3.000,00.
VI. Em se tratando de sentença condenatória, os honorários sucumbenciais não podem ser fixados em percentual inferior a 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VIII. Recurso conhecido e desprovido.